Tribunal: TJDFT
Processo: 0737007-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737007-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON ANDRADE DO AMARAL AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo a embargos à execução. O embargante/agravante alega, em síntese, que: 1) a execução versa sobre débitos condominiais supostamente em atraso (de jun/2023 a dez/2023 – valor atual de R$ 8.071,24); 2) a probabilidade do direito está devidamente demonstrada, pois as mensalidades de ago/2023 a jul/2024 já foram quitadas, restando controvertidas apenas as de jun/2023 e jul/2023, que perfazem R$ 979,99, já depositados em juízo; 3) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se dá em razão da efetivação de possíveis bloqueios com reiteração automática via Sisbajud. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a suspensão da execução. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Estabelece o art. 919, § 1o, do CPC: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. E, no caso, conforme constou da decisão agravada, não consta que a execução tenha sido garantida integralmente. Por sua vez, ainda que se admita excepcionalmente a dispensa da garantia integral da execução para concessão de efeito suspenso aos embargos, é preciso que fique demonstrada a probabilidade do direito alegado. Todavia, não é esse o caso dos autos, pois a alegação de pagamento parcial é controvertida e demanda dilação probatória, até porque, ao que consta, a quitação das mensalidades de ago/2023 a dez/2023 foi feita com atraso (em 21/12/2023 e 03/01/2024) e, inclusive, após a ajuizamento da execução, autuada em 20/12/2023 (ID 205661594 e 205662397 do processo originário). Nesse mesmo sentido: “(...) 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC. 2. A dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados. (...)” (Acórdão 1789995, 07206809020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o Juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que tenha sido prestada a caução, quando, de forma inequívoca, o embargante demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. No caso, os fatos alegados pelo agravante necessitam de dilação probatória e não servem, de plano, para a suspensão da execução. Assim, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como não demonstrada a efetiva impossibilidade de garantia do juízo, não há que se falar em reforma da decisão agravada que recebeu os embargos à execução, porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo. (...)” (Acórdão 1764528, 07161253020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator